Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-97.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-97.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUCY TEREZINHA ECKARDT FLORES - CPF: 987.851.841-87 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1.061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato bancário de empréstimo consignado. A parte autora alegou não ter celebrado a contratação, sustentando falsidade da assinatura no instrumento contratual, tendo solicitado a produção de prova pericial grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis diante da condição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, aposentada e de parcos recursos financeiros.

4. A parte autora impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário e junta boletim de ocorrência e comprovante de devolução dos valores creditados, o que confere verossimilhança à alegação de fraude e demonstra boa-fé.

5. A recusa na produção da prova pericial grafotécnica requerida impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

7. A sentença antecipada viola o entendimento consolidado pelo STJ e obsta a produção de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A recusa imotivada de realização de prova pericial grafotécnica requerida pela parte que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa. 2. Em ações de inexistência de débito fundadas em alegação de falsidade contratual, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 3. hipervulnerabilidade do consumidor justifica a facilitação da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 373, II; CDC, arts. 6o, VIII; 14, § 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); TJMT, Ap. Cív. 1029758-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2024; TJMT, Ap. Cív. 1000946-58.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEUCY TEREZINHA ECKARDT FLORES
contra a sentença (Id. 300457881) proferida pelo Juiz de Direito
Fabrício Savazzi Bertoncini
da 2o Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais
n. 1000904-97.2022.8.11.0018 ajuizada em face do
BANCO C6 S.A.,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e afastando a tese de fraude contratual, com base na documentação probatória anexada pela parte requerida, condenando a apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (Id. 300457883), a apelante alega, em síntese, que requereu expressamente a realização de prova pericial grafotécnica com vistas a demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, mas teve seu pedido indeferido pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente o mérito.

Assevera que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide, apontando a existência de fraude, e que ao tomar ciência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, procurou espontaneamente o banco e, a seu pedido, devolveu integralmente o valor que lhe fora creditado, no entanto, mesmo após essa devolução, os descontos continuaram sendo realizados.

Destaca sua condição de consumidora hipervulnerável, idosa, aposentada e de parcos recursos financeiros, o que, a seu ver, impõe a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova com a realização de perícia grafotécnica.

Afirma que há várias divergências na relação contratual que demonstram a ocorrência da fraude, tais como a evidente plotagem de sua assinatura e a divergência de seu endereço com o constante no contrato, e que a simples apresentação de documentos pelo banco é insuficiente para indeferir a perícia grafotécnica, quando há arguição de fraude contratual por meio de falsidade documental, amparada por boletim de ocorrência.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com a realização da instrução processual com produção de prova pericial grafotécnica.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso pela reforma da sentença com a procedência integral de seus pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões em Id. 300457888, reforçando a prescindibilidade da perícia grafotécnica, e requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e a apelante possui deferimento da justiça gratuita a seu favor (Id.300902391).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLEUCY TEREZINHA ECKARDT FLORES
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
(n. 1000904-97.2022.8.11.0018), ajuizada em face do
BANCO C6 S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade do contrato bancário impugnado e afastando a alegação de fraude.

A apelante pretende o provimento do recurso para que a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial seja anulada em razão de cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da instrução probatória para a realização de perícia grafotécnica no contrato em questão.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso comporta provimento em sua pretensão principal. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que matéria abordada é predominantemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive em Audiência de Instrução e Julgamento.

Por essas razões, promovo o julgamento da lide, com espeque no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o julgamento antecipado, quando cabível, constitui dever e não mera faculdade do Magistrado, o que se perfaz como forma de assegurar aos jurisdicionados a prestação da tutela jurisdicional de forma eficaz, garantindo, assim, o direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII,da Constituição da República.

[...]

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos iniciais não merecem acolhimento, senão vejamos.

Incumbe à parte Requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerida conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a Contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte Requerente trazidas com a exordial e, assim, provando o que afirmou com a defesa.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte Requerente realizou a contratação do empréstimo junto a instituição financeira e, se realmente, o valor lhe foi disponibilizado.

Em que pese às alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte Requerida, que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, mediante comprovante de TED, demonstrando que foi transferida para conta em nome do Requerente, a quantia de R$ 2.105,26 (dois mil cento e cinco reais, e vinte e seis centavos), em razão da cédula de crédito bancário adquirido pela Requerente no Id. 88231707.

Ainda, restou comprovado que o valor contratado foi devidamente disponibilizado à Requerente, e o pagamento da parcela vem sendo descontado, normalmente, há dezenas de meses.

[...]

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir, claramente, que a contratação fora realizada pela parte Requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de cédula de crédito bancário com desconto em folha de pagamento.

No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer da contratação de empréstimo, visto que sua contratação se deu através de assinatura física, com cópia integral dos documentos da Autora.

[...]

Ainda, quanto aos alegados prejuízos suportados pela parte autora, estes decorreram de conduta fraudulenta praticada por terceiro, estranho à relação contratual estabelecida entre as partes.

A autora narra ter recebido proposta de quitação do empréstimo

consignado por meio de contato telefônico e/ou aplicativo de mensagens, tendo efetuado pagamento em conta indicada por suposto agente do banco. No entanto, restou demonstrado nos autos que o boleto apresentado pela autora não pertence ao banco requerido, tampouco há prova de que a operação tenha sido conduzida por canais oficiais da instituição financeira.

Assim, nota-se que a autora, de forma ingênua, realizou pagamento a terceiros sem se certificar da veracidade do contato, agindo com manifesta desídia ao desconsiderar os canais institucionais de atendimento disponíveis ao consumidor.

O evento danoso, portanto, configura verdadeiro fortuito externo, caracterizado por fato imprevisível e inevitável, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar.

Por todo o exposto, julgo improcedente a presente demanda.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. Suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça deferida no Id. 116057858, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[...]” (Id. 300457882).

Pois bem.

Como visto, a relação jurídica travada entre as partes, à toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos arts. 2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da Instituição Financeira, a teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o art. 373 do Código de Processo Civil prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Frise-se que a apelante, conforme documentos constantes nos autos é pessoa idosa (Id. 300456887), aposentada (Id.300456880) e hipossuficiente (Id. 300456882), condição que caracteriza a sua situação de hipossuficiência técnica, econômica e informacional perante a instituição financeira ré, nos exatos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que converge à facilitação da produção de provas, sobretudo quando se discute a existência de vício na formação do vínculo contratual.

No caso, a autora/apelante negou, de forma expressa, a contratação do empréstimo consignado em discussão, alegando desconhecimento da avença e da origem do débito, como evidenciado, ainda, pela confecção de boletim de ocorrência (Id. 300456886), documento que possui presunção relativa de veracidade e demonstra que a insurgência quanto ao débito ocorreu de forma imediata e extrajudicial, antes mesmo da presente demanda.

Além disso, a apelante comprovou que realizou a devolução integral do valor creditado em sua conta (Id. 300456884) e pugnou sempre que lhe foi oportunizado nos autos pela realização de prova pericial grafotécnica, justamente para demonstrar que sua assinatura fora aposta de forma fraudulenta.

O boletim de ocorrência e os comprovantes da devolução do valor do contrato de empréstimo são elementos idôneos, embora unilaterais, que revelam a boa-fé da parte e o início da demonstração da verossimilhança da alegação de fraude, sendo suficiente, neste momento processual, para ensejar a necessidade de dilação probatória com a realização de perícia grafotécnica, prova tecnicamente adequada para aferir a veracidade da assinatura contestada.

Neste aspecto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061, fixou a seguinte tese:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
.”
(STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, nos moldes da orientação do Superior Tribunal de Justiça, era imprescindível oportunizar a produção da prova pericial requerida, pois a mera juntada de cópia do contrato pela instituição financeira não é suficiente para afastar a impugnação específica da parte consumidora.

Nesse sentido, os recentes julgados deste Tribunal:

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. Quanto à nulidade da sentença, verificou-se que o Juízo a quo não deferiu o pedido de perícia grafotécnica, formulado pelo apelante, para impugnar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira.

6. Em conformidade com o Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, no caso, a Instituição Financeira, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para esclarecer essa questão.

7. Diante da omissão do Juízo de Primeira Instância em determinar a produção da prova pericial, reconhece-se o cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença com o retorno dos autos à origem, para a realização da perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Teses de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.”

“Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
.” [...]”. (TJ/MT, 1029758-49.2022.8.11.0003, relator Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): ‘Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)’.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica
”. (TJ/MT, 1000946-58.2023.8.11.0036, relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

A despeito disso, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, reputando desnecessária a dilação probatória. Tal decisão contraria frontalmente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual é do banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sendo imprescindível a realização de prova pericial grafotécnica diante da negativa de autoria e dos indícios de fraude documental.

Aliado a isso, a hipervulnerabilidade da parte autora é circunstância relevante e devidamente comprovada nos autos, e permanece com o seu único meio de subsistência comprometido, o benefício previdenciário, com descontos mensais supostamente indevidos (Id. 300456884).

Deste modo, a negativa de produção da prova pericial pleiteada configura cerceamento de defesa da autora e manifesta nulidade processual. A instrução probatória é indispensável para o adequado julgamento da lide, pois é o meio idôneo para verificar a veracidade da assinatura impugnada, não sendo possível decidir a controvérsia com base apenas nos documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual com realização da prova pericial grafotécnica requerida pela apelante, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória e realização da perícia grafotécnica solicitada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025